Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-08.2020.8.05.0165
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000293-08.2020.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE MEDEIROS NETO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CIV. E COMERCIAL

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO e outros

Advogado(s)
:
MARIANE SAMPAIO DIAS CABRAL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PERDA DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO TOCANTE À DEFINIÇÃO DO MELHOR MOMENTO DA NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000293-08.2020.8.05.0165
,
sendo partes interessadas
MURIELLI PEREIRA DE SÁ

e o
MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.